Tribunal: TJBA
Processo: 0016565-75.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0016565-75.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Carlos Artur dos Santos Pires

APELADO:

CARLOS FERREIRA DA CONCEIÇÃO

Advogados:
Leonardo Melo Pereira – OAB/BA 29.500-A e Ana Cláudia de G
ó
es Chaves – OAB/BA 85.146

Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha

Assunto: Crime de Trânsito

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIME DE TRÂNSITO.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (
ARTIGO 30
2,
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
)
.
INSURGÊNCIA
MINISTERIAL. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO RÉU
PELA PRÁTICA DO
ART
IGO
302, PARÁGRAFO ÚNICO, INC
ISO
IV, DA LEI N
º
9.503/97
.
PARCIAL
PROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.
CULPABILIDADE EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

DEMONSTRAÇÃO DE QUE
O
RÉU
DEU CAUSA AO RESULTADO POR
VIOLAÇÃO OBJETIVA DO DEVER DE CUIDADO
OBJETIVO
.
IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA.
CAUSA DE AUMENTO NÃO DEMONSTRADA. RÉU QUE NÃO CONDUZIA
VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.

CONCLUSÃO
:
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
Apelação Criminal
sob
nº
0016565-75.2010.8.05.0001
tendo como Apelante

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Apelado
CARLOS FERREIRA DA CONCEIÇÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

pel
o

CONHECI
MENTO
E
PARCIAL
PROVI
MENTO DO RECURSO
,
PARA CONDENAR O RÉU
PELA PRÁTICA DO ARTIGO
30
2,
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO,
A UMA PENA DE
02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO,
EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS
PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS,
A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR POR 02 (DOIS) MESES,
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator